Tribunal: TJES
Processo: 5012475-60.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012475-60.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
RECORRIDO: ARILDO ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012475-60.2022.8.08.0024

RECORRENTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

RECORRIDO: ARILDO ALVES DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATOR: DR.
DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE. SEGURIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEIOS PARA EVITAR FRAUDE NO SEU SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DOS BENEFÍCIOS. 373, II, CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conforme narrativa presente a inicial, a parte autora, em síntese, alega que é aposentado pela empresa Vale do Rio Doce, sendo os valores depositados mensalmente em conta de sua titularidade junto à Caixa Econômica Federal. Aduz que, nos meses de maio/2021, junho/2021 e julho/2021 os valores concernentes à suplementação do seu benefício não foram depositados pela ré em sua conta bancária.

Ainda, relata que buscando solucionar a questão junto à requerida, foi informado que houve uma falha no sistema no mês de abril/2021, culminando em invasão da conta do autor com alteração da conta bancária destino do seu benefício de suplementação (CEF) para uma conta supostamente aberta no nome do autor junto ao Banco Mercantil, Banco 0389, conta nº 0001184734-8, agência 001, localizada no Estado de Minas Gerais. Além disso, recebeu informação de que foi firmado contrato de empréstimo sob o nº 595273 no valor de R$ 98.681,74 (noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos) em seu nome, com parcelas mensais na quantia de R$ 4.617,69 (quatro mil seiscentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos) a ser descontadas no seu benefício de suplementação.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Ante a isto, fixo a indenização devida em R$ 6.000,00 (seis mil reais), percentual este que reputo suficiente e adequado para os parâmetros supra estabelecidos, sendo que guarda coerência com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os demais argumentos trazidos pelas partes, embora fundamentados em teses jurídicas conhecidas deste magistrado e aceitas por parte da doutrina e jurisprudência, não têm, por si só, o condão de infirmar a conclusão adotada para desfecho da lide nestes autos, que veio lastreada em fatos e interpretação das provas e à luz de clara argumentação jurídica na conclusão e, finalmente, norteado pelo princípio do livre convencimento motivado do julgador, que se sustenta por si só, a despeito do que mais se argumentou.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a ré (FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA) a pagar à parte autora (ARILDO ALVES DE OLIVEIRA) o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.”

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado, defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor pela incidência da Súmula 563 do STJ. Ainda, alega a ausência de responsabilidade objetiva e a inexistência de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6419869), defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

In casu
, da análise dos autos,
é inegável que a Fundação Vale não se desencumbiu de provar, nos termos do artigo 373, II, CPC, a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes em seu sistema que pudessem ser praticadas por terceiro no momento da transferência dos benefícios.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
Salutar registrar que, no desempenho de sua atividade, a requerida tem o dever de garantir a segurança do sistema, inclusive quanto à segurança das alterações cadastrais e eventual repercussão sobre direitos dos beneficiários.

A documentação juntada aos autos pelo autor, confirmam que os benefícios foram transferidos para conta do Banco Mercantil. Entretanto, a ré não comprova que houve pedido pelo titular do benefício de alteração da conta bancária cadastrada, que a quantia foi transferida em seu proveito ou com sua autorização.
”

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)